Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742348-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714732-79.2024.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a dedução de 3% (três por cento) do valor do crédito exequente a título de honorários contratuais contábeis (ID 212056276 dos autos de origem). O Agravante, nas razões recursais (ID 64784325), afirma que o processo de origem é cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado: “(a) implementação na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O Recorrente relata que: “o contrato celebrado entre as partes previa que os honorários pactuados, tendo em vista que ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 encerrou-se em segunda instância seria de 20%, e sobre esse fato não houve questionamento do Magistrado a quo.” Diz, também que: “no mesmo contrato a parte Agravante e seus patronos acordaram que para elaboração dos cálculos contidos no processo, haveria um adicional percentual de 3% (três por cento)”. Argumenta que: “o decote de 3% possui previsão legal na mesma norma de regência que regula a possibilidade de reserva de honorários contratuais, quer seja o §4o, do art. 22 da Lei n. 8.906/1994”. Com essas alegações, ao final, pede o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, “para que seja reformada a decisão que indeferiu o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados.” O recurso foi preparado (ID 64809312). O DISTRITO FEDERAL (Agravado), regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 67312625). É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nesse sentido, destaco o recente julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 15:41:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador